Tribunal: TJSP
Processo: 2268104-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO